Tribunal: TJSP
Processo: 2220788-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FASE DE CUMPIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória e indenizatória. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Pleito que alvitra ser imprescindível prévia liquidação da sentença. Desnecessidade. Hipótese em que o valor devido pela instituição financeira depende da elaboração de meros cálculos aritméticos. Decisão que determinou a intimação para pagamento do débito, no prazo de quinze dias,

Ementa:

FASE DE CUMPIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória e indenizatória. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Pleito que alvitra ser imprescindível prévia liquidação da sentença. Desnecessidade. Hipótese em que o valor devido pela instituição financeira depende da elaboração de meros cálculos aritméticos. Decisão que determinou a intimação para pagamento do débito, no prazo de quinze dias, mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220788-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada MARIA JOSÉ SANTOS CÓSER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39676
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2220788-22.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADA: MARIA JOSÉ SANTOS CÓSER
INTERESSADOS: RAUL VINCENZO MARIA ROTA e OUTROS
FASE
DE
CUMPIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
declaratória
e
indenizatória.
Pedido
inicial
julgado
parcialmente procedente. Pleito que alvitra ser imprescindível
prévia liquidação da sentença. Desnecessidade. Hipótese em
que o valor devido pela instituição financeira depende da
elaboração de meros cálculos aritméticos. Decisão que
determinou a intimação para pagamento do débito, no prazo
de quinze dias, mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
490/491, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória e
indenizatória, determinou a intimação do agravante e dos interessados, para o cumprimento
do julgado.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a condenação é ilíquida, de
modo que não se justifica a imediata intimação para pagamento, sendo necessária a prévia
liquidação da sentença, conforme, inclusive, expressamente estabelecido na sentença
condenatória. Tece considerações sobre os dispositivos legais e o entendimento
jurisprudencial aplicável ao caso em exame, requerendo, por fim, a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se,
em parte, com o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória em que o pedido inicial
foi julgado parcialmente procedente, sendo oportuna a transcrição da parte dispositiva da r.
sentença:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para (a1) declarar
inexigíveis os empréstimos contraídos em nome da autora, a partir da conta n.o 13182-1,
agência 2980, tornando definitiva a tutela deferida a fls. 1041/1042, (a2) condenar os
requeridos, de forma solidária, a restituírem à autora os valores pagos por ela em razão de
tais empréstimos, além de valores pagos após a propositura da ação, se o caso, que deverão
ser comprovados , de forma simples, com incidência de correção monetária pela tabela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E. TJSP a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, (a3)
condenar o BANCO ITAÚ a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$
10.000,00, atualizado de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data da publicação dessa sentença (Súmula no 362, do
STJ), e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde 01/04/2017, data da
inscrição indevida mais antiga, evento danoso mais antigo, nos termos da Súmula no 54, do
Superior Tribunal de Justiça, (a4) condenar RAUL, ANNA, TECNOALIMENTOS e
PRR REPRESENTAÇÕES, de forma solidária, a pagarem à autora indenização por
danos materiais, consistentes em todas as dívidas contraídas junto ao Banco Itaú
referentes à conta objeto da presente demanda, conforme documentos juntados aos
autos, além dos montantes pagos pela autora em decorrências de ações judiciais que
respondeu como responsável pelas empresas requeridas. Tais valores deverão ser
objeto de liquidação pelo procedimento comum (artigo 509, II, do CPC) [o destaque
não consta do original] - (a5) condená-los, de forma solidária, a pagarem à autora, a título
de danos morais, o valor de R$ 30.000,00, atualizado de acordo com a tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da publicação dessa
sentença (Súmula no 362, do STJ), e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês
desde 01/04/2017, data da inscrição indevida mais antiga, evento danoso mais antigo, nos
termos da Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça e (a6) declarar que a autora não
foi ou é sócia (de fato ou de direito) das empresas TECNOALIMENTOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 65.955.015/0001-59 e PRR REPRESENTAÇÕES S/C
LTDA, CNPJ n.o 56.095.730/0001-78.
Em face da sucumbência mínima da autora, arcarão apenas os
requeridos com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com exceção dos itens "a4" e "a5" para o
BANCO ITAÚ, atento à Súmula 326 do C. STJ.” (fls. 64).
Isto assentado, bem é de ver que não assiste razão ao recorrente no que
pertine à alegação de impossibilidade de execução imediata do julgado, sendo realmente
desnecessária a instauração da etapa prévia de liquidação, eis que os critérios para a
apuração do valor da condenação estão estabilizados, nos termos delineados como clareza
na r. sentença, dependendo apenas da elaboração de meros cálculos aritméticos, valendo
destacar que, bem ao contrário do que alega a instituição financeira, a parte ilíquida da
condenação diz respeito tão somente aos valores devidos pelos ora interessados, consoante
se infere da parte do julgado acima destacada, sendo absolutamente prescindível no caso a
instauração de liquidação de sentença pelo procedimento comum (CPC, 511), nos moldes
postulados pelo agravante.
Ademais, faz-se oportuno ressaltar que, como bem ponderou a
agravada em sua contraminuta, não estão sendo postulados valores referentes a pagamentos
realizados após o ajuizamento da ação, em razão da tutela de urgência inicialmente
concedida pelo douto juiz da causa para o fim de suspender a cobrança dos débitos
impugnados, sendo certo que eventual e hipotético excesso de execução deverá ser arguido
na impugnação, em momento processual próprio e oportuno, se o caso.
Em suma, a r. decisão recorrida cumpre ser integralmente preservada,
por seus fundamentos e pelos ora delineados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)